Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718015-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS RECORRIDA: FLAVIANA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE DISTRATO. CLÁUSULA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. INTENÇÃO. BOA-FÉ. CONTEXTO FÁTICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA. REJEIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO. A obrigação constante de termo de distrato deve observar a intenção nele consubstanciada, a boa-fé e o contexto fático da demanda, nos termos dos artigos 112 e 113, do Código Civil. Considerando provado o anterior pagamento da quantia objeto da cláusula que impõe o dever de restituição, é forçoso reconhecer que essa obrigação foi atribuída à parte que recebeu o valor. É possível contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição; a contradita deve ser rejeitada, caso a situação não se amolde às hipóteses previstas no artigo 447, do Código de Processo Civil. De acordo com o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, ao juiz compete valorar as provas de acordo com o contexto da demanda e de forma motivada. Consoante o artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que foram pagas quantias condizentes com o termo de distrato e que a alegação de que os pagamentos se referiam a outros negócios jurídicos não foi comprovada, é forçoso reconhecer que estes confirmam a obrigação de restituir a quantia anteriormente recebida. Resta caracterizada a litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, § 1o, inciso II, 408 e 410, todos do Código Civil, ao argumento de que seria possível a aplicação da multa na forma do distrato, tendo em vista que o contrato teria sido rescindido de forma prematura e sem justo motivo pela ora recorrida; c) artigos 373, inciso I, 444, 447, § 2o, inciso III, e 457, § 1o, todos do CPC, 227, parágrafo único, e 228, parágrafo único, ambos do CC, porquanto entende inexistir comprovação do pagamento, já que a ora recorrida não teria demonstrado os pagamentos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), supostamente utilizados para quitar o referido valor do pró-labore fixado no contrato de prestação de serviços (ID 75745568), sendo que os valores supostamente devolvidos não poderiam ser considerados como prova, já que feitos sem vinculação, pois creditados em conta de titularidade diversa da recorrida ou de seu advogado. Defende que a comprovação de pagamento de quantia vultosa jamais poderia ter sido considerada por depoimento de testemunha que ainda continua prestando serviços contábeis à recorrida; d) artigos 80 e 81 do CPC, por não ter ocorrido litigância de má-fé por parte do recorrente; e e) 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502 (ID 349614218). Em contrarrazões, a recorrida pugna condenação do recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 112, 113, § 1o, inciso II, 227, parágrafo único, e 228, parágrafo único, 408 e 410, todos do CC, bem como 80, 81, 373, inciso I, 444, 447, § 2o, inciso III, e 457, § 1o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Isso porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502 (ID 349614218). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027